Tribunal: CARF
Processo: 11065.908075/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908075/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10380.729732/2016-87, nos termos do
voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11065.908066/2014-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-001.350, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
resume-se a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza que indeferiu o PER/DCOMP
transmitido pelo interessado, relativo ao saldo credor do IPI do Período de apuração: 01/04/2012
a 30/06/2012, e não homologou as compensações a ele vinculadas.
Na Análise de Crédito anexa ao r. despacho se extrai que após exame dados
informados e reinformados consta da Informação Fiscal que foram glosados os créditos com
alíquota de IPI igual a zero, NCM inexistente, alíquota de IPI informada a maior, produtos que
não se enquadram como matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário ou não se
desgastam em contato com os produtos em sua fabricação e finalmente produtos com NCM
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908075/2014-14
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908075/2014-14

diferente da descrição do material, discriminados na planilha que lhe segue anexa e concluiu
apontando os valores glosados.
Devidamente cientificado, o interessado expõe as razões de sua inconformidade,
alegando, em síntese que: i. no auto de infração, há uma “Reconstituição de Escrita Fiscal”, sob a
presunção de que, como o erro formal seria caso de cobrar imposto, tal imposto deve ser lançado
na escrita fiscal (...); ii. decorre na repercussão de alterar a escrita fiscal originária, restando da
pretensão de tornar ineficaz a escrita fiscal anterior, notadamente para alterar o saldo antes posto;
iii. isso tem a repercussão também, no Pedidos de Ressarcimento/Compensações nas quais tal
crédito foi utilizado, conforme o art. 74 da Lei de no 9.430/1996; iv. foi justamente o que
aconteceu, pois antes da Reconstituição da Escrita Fiscal, havia crédito e após a Reconstituição,
ficou o débito; v. houve defesa por parte do contribuinte, onde a impugnação foi protocolada no
dia 11/01/2017, vejamos: (...); vi. logo, a defesa em auto de infração mantém a validade do
crédito. Só poderiam ser considerados inválidos se fosse o caso de decisão administrativa final
contrária ao contribuinte; vii. tem-se por equivocada a premissa contida no Despacho Decisório
no sentido de que o crédito compensável não poderia ser confirmado.
Finaliza solicitando que seja dado provimento no sentido especial de, reformando
o Despacho Decisório e homologar integralmente a compensação efetuada.
A lide foi decidida pelo colegiado do órgão julgador de primeira instância
administrativa (DRJ) nos termos do Acórdão proferido, em que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório.
A DRJ declarou definitiva a glosa de crédito relacionada na planilha de apuração
pois não houve manifestação da contribuinte com relação às glosas.
Ainda, com relação ao efeito suspensivo almejado, a decisão a quo invoca o art.
25 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que vedava o ressarcimento
do crédito do trimestre-calendário cujo valor pudesse ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo, no caso, por ter sido a autuada no
Processo no 10380.729732/2016-87, para exigência do IPI não lançado, em que foi reconstituída
a escrita fiscal do estabelecimento, sendo apurado débitos que consumiram os créditos cujo
ressarcimento é pleiteado no PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário no qual
sustenta que só se pode considerar que não há direito creditório após a decisão definitiva
administrativa dos autos do Processo no 10380.729732/2016-87, motivo pelo qual não se aplica o
art. 25 da IN 900/2008. Cita a regra contida no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, requer o acolhimento integral de suas razões para que seja reconhecido o
crédito, por ser de direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-001.350, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908075/2014-14

I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 16/03/2018 (fl.121) e
protocolou Recurso Voluntário em 16/04/2018 (fl.122) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, trata-se o presente processo de pedido de
restituição/compensação, relativo ao saldo credor do IPI do 3o trimestre
de 2011, decorrentes da aquisição de insumos (matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem) aplicados na industrialização dos
produtos por ela fabricados – crédito básico, com amparo no art. 11, da
Lei 9779/99
Acontece que foi lavrado contra a contribuinte Auto de Infração
resultante das glosas efetuadas, formalizado no Processo no
10380.729732/2016-87, onde foi reconstituída a escrita fiscal do
estabelecimento, sendo apurados débitos que consumiram os créditos
cujo ressarcimento é pleiteado nos presentes autos. Portanto, o que
decidido
naquele
processo,
repercutirá
nos
pedidos
de
ressarcimento/compensação objeto do litígio.
Destarte, verifica-se que este processo é decorrente do processo no
10380.729732/2016-87, nos termos do artigo 6o, §1o, inciso II do Anexo
II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908075/2014-14

diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12
da Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10380.729732/2016-87, deve ser refletida neste processo.
Diante desses fatos, voto por sobrestar este processo até o julgamento
definitivo do processo no 10380.729732/2016-87. Após o julgamento
definitivo do mencionado processo, a Unidade Preparadora deve apurar a
repercussão da liquidação do julgado daquele processo neste processo,
elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de trinta dias
para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20111.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento
no CARF, até a definitividade do processo no 10380.729732/2016-87, nos termos do voto
condutor.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

1 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital